Tribunal: TJDFT
Processo: 0726864-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726864-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: AMANDA TORRES PEREIRA, EDILSON GOMES SANTOS BITENCOURT DECISÃO Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 58296077. Requer a embargante a reconsideração da decisão embargada, no sentido de de admitir o Incidente de ID 54759411, e assim viabilizar o seu julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ. Diferentemente do alegado pela embargante, o entendimento que prevaleceu no julgamento que culminou no Acórdão de ID 53611051 não se deu de forma indevida, eis que balizado em julgados do próprio STJ (AgInt no REsp 2013787/MS e Resp 1935790/CE). Conforme constou da decisão embargada, após a prolação do Acórdão de ID 53611051 e, ao analisar o voto de divergência proposto, este Relator entendeu por bem rever seu posicionamento acerca da matéria ora tratada e alinhar-se ao entendimento de que a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Inclusive passando a aplicar o entendimento a processos posteriores. Dessa forma, considerando o fato de a matéria debatida já ter sido objeto de julgamento nos autos do PUIL no 1.556/SP, mantenho o entendimento pela desnecessidade de processamento do pedido de ID 54759411. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS. Int. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator